Tribunal: STF
Processo: HC 203485
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Kamilla Quinhoes Paes Borges, em favor de Petter Ondeza Correa da Fonseca, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 597.263 – RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 1º, §§ 1º e 4º, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 
    O processo penal transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça postulando, em suma, que fosse estendido ao paciente a decisão proferida nos autos do AREsp n. 1.037.029/RJ, em que teria abrandado o regime de cumprimento de pena para o corréu.
    O writ não foi conhecido, no entanto, foi concedida a ordem, de ofício, a fim de fixar-se o regime semiaberto.
    O Ministério Público interpôs agravo regimental, de modo que o Ministro relator reconsiderou a decisão para denegar a ordem do mandamus. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA (ART. 1º, §§ 1º E 4º, DA LEI N. 9.455/1997). CONDENAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS POR TORTURA DE PRESOS. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SER INDEVIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME. DECISÃO RECONSIDERADA.
    1. O entendimento desta Corte Superior deve prevalecer, apesar da existência de uma decisão de corréu em situação similar, tal como apontado pelo Ministério Público Federal.
    2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime fechado.
    3. Agravo regimental improvido”.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o restabelecimento do regime semiaberto, haja vista estar nas mesmas condições que o corréu. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, destaco trecho da decisão da origem sobre o tema: 
    “Como se vê, embora a pena privativa de liberdade imposta aos embargantes não tenha excedido os 08 anos de reclusão, a gravidade concreta da conduta perpetrada justifica a imposição do regime mais gravoso. Ora, os réus são servidores estaduais, tendo abusado do poder a eles confiado para torturar os detentos, quando deveriam estar zelando pela ordem e pelo cumprimento da lei. A situação é ainda mais grave quando se leva em consideração a motivação egoística dos agentes, que praticaram a tortura única e exclusivamente para fins de mero deleite pessoal. Como bem observado pelo Des. Relator da Apelação Criminal, Marcus Quaresma Ferraz, destaca-se que a imposição de regime inicial mais gravoso encontra fundamento nas circunstâncias ensejadoras do incremento da pena-base. Ademais, o artigo 1º, § 7º, da Lei de Tortura dispõe expressamente que o condenado por crime desta natureza iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Observe-se, ainda, que o crime de tortura é equiparado a hediondo por força do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, ensejando, também por esse motivo, a imposição do regime mais gravoso”.[...] (Consulta ao Sítio do STJ, nos autos do HC 597.263 – RJ.)
    Há causas idôneas e suficientes para o agravamento do regime inicial, como reconhecidas pela jurisprudência desta Corte, valendo citar como ilustração:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. (HC 142.602 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.9.2017)
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). (...) Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido. (RHC 134.829, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.4.2017)
    Assim, presente circunstância judicial negativa, não há manifesta ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. Precedente:
    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente